Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702062-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: PATRICIA SILVA COUTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0707268-16.2024.8.07.0014, que rejeitou a impugnação à penhora e, consequentemente, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores na conta bancária da agravante. Em síntese, a agravante sustenta que exerce atividades informais como diarista e vendedora de bolos, sendo essas suas únicas fontes de renda. Argumenta que, apesar da informalidade, os valores recebidos possuem natureza alimentar, pois são essenciais para sua sobrevivência e de sua família. Defende a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, respaldada pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos de origem. Anote-se. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, em razão da dificultada reversibilidade da medida em caso de liberação dos valores bloqueados a credora, cabível a suspensão do feito, enquanto se discute o mérito do agravo. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator